Tribunal: TJPA
Processo: 0020756-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020756-48.2014.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

APELADO: CLAUDIENE FONSECA SANTOS, MASSA FALIDA DE BRASIL PHARMA S.A. E OUTRAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020756-48.2014.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS NUNES CHAMA - PA16956-A

APELADO: CLAUDIENE FONSECA SANTOS, MASSA FALIDA DE BRASIL PHARMA S.A. E OUTRAS

Advogado do(a) APELADO: ALUIZIO MORAES DA SILVA - PA003478-A

Advogados do(a) APELADO: DANIELLA PIHA - SP269475, ANTONIO MANUEL FRANCA AIRES - SP63191-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INADEQUADA. DANO MORAL. CONFIGURADO
.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Dano moral configurado ante a frustração e o constrangimento da Autora que se viu acusada injustamente de ter furtado um item do interior do estabelecimento comercial.

2- Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1862164, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que teria sido vítima de constrangimento por parte dos funcionários da empresa ré no dia 21/11/2013.

Acrescentou que foi abordada de forma grosseira, sendo acusada de fruto de 01 desodorante, onde teve a sua bolsa aberta por 02 funcionários da requerida,
oportunidade em que acionaram o sistema interno de câmeras, tendo sido constatado que não havia subtraído nenhuma mercadoria.

Sustentou ainda que ingressou com demanda criminal, onde o funcionário envolvido nos fatos narrados teria realizado transação penal, e em razão do constrangimento ilegal e assédio moral sofrido, ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença de id. 1862164, o Juízo julgou
procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (sumula n° 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula n° 54 do STJ).

Consta ainda no decisum a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC) em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (id. 1862265), onde em apertada síntese, alega que a recorrida não teria se desincumbido de comprovar os fatos narrados em sua exordial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1862267, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Consta das razões recursais a ausência de qualquer ilegalidade perpetrada por si, argumentando que a recorrida não teria comprovado os fatos narrados na exordial, pugnando pela reforma integral da sentença.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Importante ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Pelo que se infere dos autos e diante da relação estabelecida entre as partes, o ônus de prova foi invertido, cabendo, a partir de então a ora apelante desarticular os fatos mencionados na exordial, o qual não se desincumbiu.

A recorrida acostou aos autos boletim de ocorrência (ID 1862150), onde relata os fatos, ou seja, que foi abordada ao sair do interior da loja, por dois funcionários, acusando a mesma de ter furtado um desodorante, oportunidade em que teve seus pertences revistados, sem a comprovação de que, de fato, teria subtraído o bem.

Isso porque ao ser a empresa recorrente instada a apresentar as imagens das câmeras, afirmou que após cerca de 120 horas as filmagens são deletadas, não tendo sido capaz de afastar os fatos narrados pela apelada, corroborados através de processo criminal movido em face de um dos funcionários da empresa recorrente, onde foi realizada transação penal (ID 1862150), em que foi imposto ao mesmo prestação de serviços a comunidade, reformando ainda mais as arguições da recorrida.

Assim, não há dúvida de que a acusação infundada de furto abalou a honra e o nome da autora, superando os meros dissabores cotidianos, mormente porque a autora comprovou devidamente as suas alegações.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. SUSPEITA INFUNDADA. ABORDAGEM INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura dano moral indenizável a abordagem da parte em via pública, pelo segurança do estabelecimento comercial (supermercado), em razão de suspeita infundada de furto. 2. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.19.160268-9/001
, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da sumula em
06
/
03
/
2020

No tocante ao dano moral, não resta dúvida que houve violação ao patrimônio moral da Autora, que se traduz em sofrimento e lesão à honra e imagem.

Com relação ao quantum indenizatório, o valor fixado para a indenização não pode se desvirtuar dos seus objetivos. Se por um lado deve representar uma sanção pela prática de ato ilícito, por outro, há de se configurar uma satisfação moral para a vítima, sem que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, também não pode ser inexpressivo, devendo ser suficiente para amenizar a dor sofrida e desestimular a prática de atos ilícitos pelos fornecedores de serviços ou produtos.

Dessa forma, atenta a tais diretrizes e considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é de se reconhecer, que a indenização fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023